Tribunal: TJMT
Processo: 1030300-42.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030300-42.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUIZ SERGIO DEL GROSSI - CPF: 240.432.499-34 (ADVOGADO), GARCIA AGRO FAZENDAS LTDA - CNPJ: 32.269.974/0001-61 (AGRAVANTE), CARLOS DIOGO MOTTA GARCIA - CPF: 201.792.869-00 (AGRAVANTE), GLADIS TEREZINHA SORDI GARCIA - CPF: 240.452.259-00 (AGRAVANTE), SERGIO EVARISTO VARNIER - CPF: 391.302.319-49 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE SERGIO EVARISTO VARNIER (AGRAVADO), SERGIO EVARISTO VARNIER - CPF: 391.302.319-49 (TERCEIRO INTERESSADO), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), POLLIANA ELENA VARNIER - CPF: 008.404.361-06 (ADVOGADO), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), SILVANA MARIA VIZZOTO VARNIER - CPF: 448.082.910-53 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROPECUARIA TODOS OS SANTOS LTDA - CNPJ: 37.435.302/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANA CRESTANI PALMA - CPF: 009.433.311-45 (ADVOGADO), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DAS MEDIDAS CONSTRITIVAS SOBRE SEU IMÓVEL, COM A RETIRADA DO BEM PENHORADO DO LEILÃO DESIGNADO – PRESENÇA DOS
REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC
– PODER GERAL DE CAUTELA - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Razão assiste aos agravantes quando defendem que a avaliação e leilão recaíram sobre o imóvel denominado “Fazenda Garcia Treze”, situado no município de Nova Maringá/MT, com as metragens, divisas e confrontações constantes das matrículas nos. 10.631 e 10.761, do Cartório de Registro de Imóveis de São José do Rio Claro/MT, de posse consolidada e propriedade plena dos Agravantes.

De outra banda, restou demonstrado o risco ao resultado útil do processo ao direito da parte agravante, caso não concedida a tutela provisória requerida por ela, na medida em que pode perder definitivamente o imóvel, não obstante esteja sendo discutido equívoco entre os imóveis.

Tendo em vista que o leilão judicial já ocorreu na data aprazada de 15/12/2023, é viável, a fim de resguardar os direitos do requerente, suspender seus efeitos, impedindo a consolidação dos atos expropriatórios em favor da parte arrematante, até decisão ulterior, a ser proferida pelo juízo competente quando do julgamento do mérito dos Embargos de Terceiro.

Neste diapasão, o Código de Processo Civil, atento a necessidade de efetividade processual, concede ao juiz poder geral de cautela, permitindo a adoção de medidas típicas ou atípicas com o fim de garantir a efetivação da tutela.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por GLADIS TEREZINHA SORDI GARCIA, CARLOS DIOGO MOTTA GARCIA e GARCIA AGRO FAZENDAS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Campo Novo dos Parecis/MT, nos autos da Ação de Embargos de Terceiros no 101721433.2023.8.11.0055, ajuizada em desfavor de SERGIO EVARISTO VARNIER, que indeferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão das medidas constritivas sobre seu imóvel (Fazenda Garcia Treze), com a retirada do bem penhorado do leilão designado, até trânsito em julgado da decisão que apreciar a presente ação.

Em suas razões, alega a parte agravante, em síntese, que comprovou suficientemente a posse e propriedade, a condição de terceiro e a existência de ato judicial constritivo emanado da Carta Precatória n. 100090231.2022.8.11.0050.

Afirma que referida Gleba rural encontra-se na posse mansa e pacífica (consolidada) dos Agravantes e seus antecessores desde 1979, ou seja, há mais de 40 (quarenta) anos, onde construíram uma infraestrutura relevante, isto é, encontra-se totalmente formada, destinada a exploração agrícola (soja e milho), contendo estradas de acesso, casas em alvenaria, alojamento, refeitórios, poço artesiano, barracões para depósitos de insumos e maquinários, etc.

Defende que a penhora recaiu sobre o imóvel rural denominado “Fazenda Lagoas das Antas”, situado no município de Campo Novo do Parecis (MT), com as metragens, divisas e confrontações da matrícula n. 525, do Cartório de Registro de Imóveis de Campo Novo do Parecis (MT).

Todavia, a avaliação e leilão recaíram sobre o imóvel denominado “Fazenda Garcia Treze”, situado no município de Nova Maringá (MT), com as metragens, divisas e confrontações constantes das matrículas ns. 10.631 e 10.761, do Cartório de Registro de Imóveis de São José do Rio Claro (MT), de posse consolidada e propriedade plena dos Agravantes.

Aduz que a posse dos Agravantes já foi detectada e comprovada pelo próprio oficial de justiça há mais de 10 (dez) anos, quando da realização da primeira avaliação ocorrida nos idos de 2012 (id. 61856280, pág. 56-60, da Execução) e que, na última avaliação realizada na Carta Precatória n. 100090231.2022.8.11.0055, o Oficial de Justiça também detectou que o imóvel avaliado, na verdade, é a “Fazenda Garcia Treze” (fls. 1, de id. 97795668, da CP e id. 136896112 do ET).

Assevera que os próprios Oficiais de Justiça reconhecem o grave equívoco, ao mencionarem que, embora o imóvel penhorado é denominado “Fazenda Lagoa das Antas”, da empresa Executada a avaliação recaiu sobre o imóvel denominado “Fazenda Garcia Treze”, dos Agravantes.

Informa que a avaliação foi realizada e a hasta pública está prestes a ocorrer sobre um imóvel que se encontra sob a posse e propriedade dos agravantes, denominada Fazenda Garcia Treze, situada no município de Nova Maringá/MT.

Requer a concessão de liminar de efeito suspensivo sobre a decisão guerreada, a fim de determinar a imediata suspensão e retirada das hastas públicas designadas na Carta Precatória n. 1000902-31.2022.8.11.0050, em trâmite perante a 2a Vara Cível da cidade e comarca de Campo Novo do Parecis (MT), em relação ao imóvel rural dos Agravantes, até trânsito em julgado da decisão a ser proferida neste recurso e, ao final, seja provido o presente agravo de instrumento.

O pedido liminar foi deferido em parte para determinar a suspensão dos efeitos do leilão (ID 196602688).

Contraminuta da parte agravada (ID 202438658).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Embargos de Terceiro ajuizado por GARCIA AGRO FAZENDAS LTDA E OUTROS em face de ESPÓLIO DE SÉRGIO EVARISTO VARNIER, alegando que são legítimos proprietários e possuidores de um imóvel rural denominado “Fazenda Garcia Treze”, localizada no município de Nova Maringá (MT), composta por diversas áreas agrupadas em um só todo, formando uma só fazenda, coberta por títulos de domínio e posse produtiva que cumpre a função social.

Afirma que referida Gleba Rural encontra-se na posse mansa e pacífica (consolidada) dos Embargantes e seus antecessores desde 1979, ou seja, há mais de 40 (quarenta) anos, onde construíram uma infraestrutura relevante, isto é, encontra-se totalmente formada, destinada a exploração agrícola (soja e milho), contendo estradas de acesso, casas em alvenaria, alojamento, refeitórios, poço artesiano, barracões para depósitos de insumos e maquinários, etc.

Anota que a posse dos Embargantes já foi detectada e comprovada pelo próprio oficial de justiça há mais de 10 (dez) anos, quando da realização da primeira avaliação ocorrida nos idos de 2012, bem como na última avaliação realizada, na carta precatória n. 100090231.2022.8.11.0055, o Oficial de Justiça também detectou que o imóvel avaliado, na verdade, é a “Fazenda Garcia Treze” (fls. 1, de id. 97795668, da CP).

Sustenta que foi realizada uma penhora sobre o imóvel rural descrito na matrícula n. 525, do Cartório de Registro de Imóveis de Campo Novo do Parecis (MT), conhecido como “Fazenda Lagoa das Antas” e pertencente à empresa executada Agropecuária Todos os Santos Ltda., contudo, a avaliação foi realizada e a hasta pública está prestes a ocorrer sobre o imóvel de posse e propriedade dos embargantes, denominada FAZENDA GARCIA TREZE.

Assim, ajuizou a demanda requerendo, liminarmente, pela suspensão das medidas constritivas do imóvel penhorado nos autos no 0001351-31.1998.8.11.0055, sob a alegação, em síntese, ser o bem de propriedade dos autores, tendo havido erro quanto ao local da avaliação, induzindo o juízo a erro.

Ao analisar o pedido liminar, o Magistrado de piso entendeu pela ausência dos requisitos autorizadores e indeferiu o pleito e manteve a realização de hasta pública agendada para o dia 15/12/2023, sob o imóvel objeto de penhora nos autos da carta precatória no 1000902-31.2022.8.11.0050. Por fim, determinou que o leiloeiro faça a menção expressa aos embargos de terceiro, a fim de evitar nulidades à eventual arrematação.

Irresignada, a parte Autora interpôs o presente recurso, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

A questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Assim, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

A meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária e neste recurso se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pelo juiz a quo.

Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Frisa-se que o requisito probabilidade do direito pressupõe a demonstração de que o requerente da tutela antecipada detém o direito capaz de ensejar o deferimento da medida que, na maioria das vezes, será demonstrado por meio do conjunto probatório.

Assim, o pressuposto de uma tutela de urgência satisfativa é que o autor, que afirma ser titular de um direito subjetivo em uma situação controvertida, apresente provas que revelem as evidências de seu direito e que levem provavelmente à confirmação de sua pretensão.

Volvendo os olhos ao mérito do recurso, ao menos nessa fase de cognição sumária, vislumbro a presença da probabilidade do direito invocado pela parte autora, ora agravante, para o deferimento da tutela.

Isso porque razão assiste aos agravantes quando defendem que a avaliação e leilão recaíram sobre o imóvel denominado “Fazenda Garcia Treze”, situado no município de Nova Maringá/MT, com as metragens, divisas e confrontações constantes das matrículas nos. 10.631 e 10.761, do Cartório de Registro de Imóveis de São José do Rio Claro/MT, de posse consolidada e propriedade plena dos Agravantes.

De outra banda, restou demonstrado o risco ao resultado útil do processo ao direito da parte agravante, caso não concedida a tutela provisória requerida por ela, na medida em que pode perder definitivamente o imóvel, não obstante esteja sendo discutido equívoco entre os imóveis.

Tendo em vista que o leilão judicial já ocorreu na data aprazada de 15/12/2023, é viável, a fim de resguardar os direitos do requerente, suspender seus efeitos, impedindo a consolidação dos atos expropriatórios em favor da parte arrematante, até decisão ulterior, a ser proferida pelo juízo competente quando do julgamento do mérito dos Embargos de Terceiro.

Neste diapasão, o Código de Processo Civil, atento a necessidade de efetividade processual, concede ao juiz poder geral de cautela, permitindo a adoção de medidas típicas ou atípicas com o fim de garantir a efetivação da tutela. Senão vejamos:

“Art. 297. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória. Parágrafo único. A efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença, no que couber.”

“Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.”

“Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1o Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.”

Em igual sentido, a jurisprudência do STJ afirma que cabe ao julgador, à vista das circunstâncias do caso concreto, aferir o modo mais adequado para tornar efetiva a tutela: REsp 869.843/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/09/2007, DJ 15/10/2007; AgRg no RMS 54.887/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 11/06/2018)

A jurisprudência pátria não destoa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. NECESSIDADE DE GARANTIR A EFETIVIDADE DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. FIXAÇÃO E MAJORAÇÃO DE MULTA DIÁRIA QUE NÃO IMPEDIRAM O DESCUMPRIMENTO DA ORDEM. RECALCITRÂNCIA DO OBRIGADO. BLOQUEIO DE ATIVOS. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. Conforme se depreende dos autos originários, mesmo a majoração da multa diária fixada não foi capaz de persuadir a requerida a cumprir a obrigação de custear o internamento domiciliar da autora, vez que, conforme já relatado, o descumprimento da ordem judicial se arrasta desde o mês de setembro de 2020. Neste diapasão, o Código de Processo Civil, atento a necessidade de efetividade processual, concede ao juiz poder geral de cautela, permitindo a adoção de medidas típicas ou atípicas com o fim de garantir a efetivação da tutela. Frise-se, por oportuno, que no caso dos autos encontra-se em jogo o direito à vida e à saúde da agravada. Cabe ao julgador, à vista das circunstâncias do caso concreto, aferir o modo mais adequado para tornar efetiva a tutela. Portanto, diante das especificidades do caso vê-se que o desfazimento da ordem de bloqueio é incabível, tendo em vista que, a uma, não se mostra excessivo tampouco incompatível com a obrigação e, a duas, configurou a ultima ratio para a garantia da efetividade da tutela de urgência. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 8013579-29.2021.8.05.0000, tendo como agravante HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA e agravada MARIA ELZA LIMA FERRAZ, Acordam os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator . (TJ-BA, Agravo de Instrumento no. 8013579-29.2021.8.05.0000, Relator: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR, Julgado em: 09/08/2021)

“Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência, determinando o arrolamento cautelar e o bloqueio dos ativos financeiros depositados em contas bancárias e aplicações financeiras de titularidade do ex-cônjuge – Legitimidade da medida – Poder geral de cautela, arts. 301 e 305 do Código de Processo Civil – Existência de indícios da dilapidação do patrimônio comum – Irrazoabilidade do bloqueio da integralidade dos recursos – Liberação de 50% do numerário, preservada eventual meação da agravada – Recurso provido.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento no. 2141872-37.2021.8.26.0000, Relator: César Peixoto, 9a Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento: 30/09/2021)

Nesse viés, com base no poder geral de cautela, havendo fortes indícios de equívoco entre os imóveis, aliado a ausência de perigo de irreversibilidade da medida, já que esta se limita a apenas suspender os efeitos do leilão realizado até findo o julgamento da ação ou ulterior deliberação em sentido contrário, revela-se admissível a concessão da tutela pleiteada, para resguardar eventual direito do autor, ora agravante, até que os fatos narrados sejam melhor esclarecidos e analisados em primeiro grau à luz do contraditório.

Por fim, não ressai do feito perigo de dano ou ainda risco de comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo pode causar a agravante.

Pelo exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar a suspensão dos efeitos do leilão até findo o julgamento da ação ou ulterior deliberação em sentido contrário pelo juiz natural
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024